Tribunal: TJDFT
Processo: 0748422-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748422-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISE DUTRA AGRAVADO: JULIANO JOFFILY LEUMAN FALEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada, MARISE DUTRA, em face da decisão ID. 214161699, nos autos da ação de execução de título extrajudicial n.o 0702748-28.2019.8.07.0001, que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante. A agravante, ainda, requereu a concessão dos benefícios da justiça, sob o argumento de não poder arcar com as despesas processuais, sem prejuízo ao seu sustento e de sua família. Foi oportunizado prazo para que a agravante comprovasse o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea ou no mesmo prazo providenciasse o recolhimento do preparo (ID. 66192118). Em resposta, a agravante colacionou petição no presente agravo (ID. 66662638). Brevemente relatado. Decido. Por ser questão com impacto sobre a admissibilidade do recurso, cumpre verificar a existência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade de justiça ao agravante. O Código de Processo Civil, sobre o tema, prescreve: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” - g.n. Da análise dos dispositivos, nota-se que a declaração da parte de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa. Referida presunção, portanto, é passível de ser desconstituída pelo juízo quando existentes nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, nos termos do inciso §2o do artigo 99 da mencionada lei processual. Este dispositivo também pontua que antes de indeferir o pedido o Juiz deverá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Ressalte-se, por oportuno, que a Lei no 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Nesse quadro, a análise do conjunto probatório se faz necessária para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça mediante valoração do julgador no caso concreto. Destaca-se, ainda, que o benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. Na presente hipótese, a agravante peticionou em ID. 66662638, argumentando basicamente que estava sendo demandada em diversas ações de execuções de valores vultuosos – informando os autos originários no 0702748-28.2019.8.07.0001 e outro de no 0707336-78.2019.8.07.0001 - e que estaria claro o seu estado de insolvência. Nesse quadro, não resta demonstrada que a parte agravante tenha colacionado documentação idônea comprovando o seu alegado estado de hipossuficiência, conforme determinado em despacho no presente agravo. Por outro lado, compulsando os autos originários, verifica-se que a agravante colacionou o seu contracheque com valor bruto de R$ 20.207,66 (ID. 208141505). Neste contexto, e considerando a modicidade das custas processuais neste e. Tribunal, mostra-se que a agravante possui condições de arcar com o adiamento das referidas custas, sem prejuízo do seu sustento, ante o valor considerável que aufere no seu contracheque. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Concedo, na forma no artigo 99, § 7o c/c 1.007 do CPC, o prazo de 5 dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. I. Brasília-DF, 28 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora